Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. INFORMAÇÕES EXPRESSAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES PREVISTOS CONTRATUALMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. AUTÔNOMOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação monitória. O caso versa sobre o não pagamento das parcelas referentes ao empréstimo bancário que instrui a ação injuntiva. Nele, discute-se a adequação do contrato às normas de proteção do consumidor, bem como a possibilidade de minoração dos ônus sucumbenciais sob o critério da equidade.
2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, ou seja, a eficácia da sentença é suspensa automaticamente com o aviamento do recurso, ante a ausência de previsão legal em sentido contrário, o que atrai a incidência do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
3. Ao consumidor foi assegurado o acesso às informações claras e precisas sobre a natureza do negócio, não restando presente falha na prestação do serviço por parte do banco apelado. O contrato apresenta, portanto, todos os requisitos erigidos nos arts. 52, 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico. 4.1. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. 4.2. Precedentes: Recurso Especial No 973.827/RS, Relator para Acórdão: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe: 24/09/2012; Acórdão No 1726062, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível, Data do julgamento: 05/07/2023, Data da publicação no DJe: 19/07/2023; Acórdão No 1723493, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível, Data do julgamento: 28/06/2023, Data da publicação no DJe: 18/08/2023.
5. Os honorários referentes à reconvenção são autônomos e se cumulam com os da ação principal, em consonância com o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 5.1. Precedente: Acórdão No 1410278, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data do julgamento: 23/03/2022, Data da publicação no DJe: 04/04/2022.
6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa demanda que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou que o valor da causa seja muito baixo. Inteligência do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação conhecida e desprovida.